Tribunal: TJES
Processo: 0040313-10.2015.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040313-10.2015.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO SANTOS GOMES e outros

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIOS -
PRONÚNCIA - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - QUALIFICADORA
S
QUE NÃO SE REVELA
M
DESCABIDA
S
– JURIDICIDADE DA DECISÃO
OBJURGADA IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO IMEDIATO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
.
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
A decisão de pronúncia apenas exteriorização da admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

2
.
Afere-se a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes.

A respeito da autoria delitiva, há elementos nos autos que apontam suficientes indícios de autoria, pelo que fora apurado nos autos até então.

3
.
No que concerne as qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, e não devem ser descartadas nesta fase a incidência da qualificadora relativa ao motivo torpe, e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos.

4
.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados, especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de impronúncia.

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GERSON SANTANA JUNIOR
e
LEONARDO SANTOS GOMES
, todos manifestanto inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia dos recorrentes em razão da suposta prática dos crimes previstos nos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (duas vezes), e artigo 155, §4º, inciso IV, do mesmo diploma legal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Não há indícios de autoria capazes de sustentar a pronúncia;

2.
De igual forma não devem prevalecer as qualificadoras relativas ao motivo torpe e ação que impossibilitou a defesa da vítima.

Almejam, portanto, o provimento do recurso para fins de impronúncia ou decote das qualificadoras.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade,
sendo certo que
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado, perfilho do mesmo entendimento exteriorizado que destaca a existência de provas suficientes para fins de pronúncia dos recorrentes.

Narra a denúncia que:

“
(...)” Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de dezembro de 2015, por volta das 18h00min, em via pública, na Ladeira São Bento, no Morro da Capixaba, nesta capital, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e vontades, imbuídos de animus necandi, mediante disparos de arma de fogo, iniciaram a conduta de matar as vítimas DAVID NESTOR DE OLIVEIRA e FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS, provocando-lhes as lesões corporais descritas no laudo de fs. 48 e 71. Quanto ao primeiro denunciado, consta, ainda, que ele foi abordado e encontrado em sua posse uma bucha de substância similar a maconha. Consta, também, que após a tentativa de homicídio, os denunciados subtraíram para si a motocicleta modelo Shineray, de cor vermelha, de propriedade de Adão Francisco Zanetti Rocha”.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelas provas documentais acostadas aos autos não sendo objeto de irresignação.

A respeito dos indícios de autoria, há elementos suficientes para comprová-los, pelo fato de que:
1.
O policial Militar Anderson Martins dos Santos, que atuou na ocorrência, reafirmou o que fora declarado na esfera policial, declarando em juízo que as vítimas destacaram à época que um dos atiradores seria o recorrente
GERSON SANTANA JUNIOR; 2.
O policial Militar Danilo Rangel Lube, também atuante na ocorrência, reafirmou o que fora declarado na esfera policial, declarando em juízo que no dia do fato denunciado, na rota de fuga dos autores do crime, se deparou com o recorrente
LEONARDO SANTOS GOMES
e um terceiro elemento que dispensou munições relativas aos fatos tratados nestes autos; Que LEONARDO tentou se misturar com os populares mas acabou sendo detido; Que as vítimas reconheceram Leonardo na Delegacia e que uma delas lhe informou que um dos autores era GERSON SANTANA JUNIOR;
3.
É de sobrelevar, no caso concreto, a idoneidade dos testemunhos prestados em juízo por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a fase policial.

Destaca-se, outrossim, que os
indícios
de autoria com relação ao recorrente Leonardo também se evidenciam pelo fato de que, apesar da vítima David Nestor de Oliveira destacar, ao final de seu depoimento judicial, que não reconhecia os acusados, a referida versão destoa totalmente daquilo que fora por ele declarado na esfera policial,
e daquilo que fora por ele declarado momentos antes em juízo
,
no sentido de que “apesar do pouco tempo da dinâmica dos acontecimentos, o informante conseguiu reconhecer,
sem sombra de dúvidas
o acusado LEONARDO, porque ele era a pessoa que estava mais a frente e de frente para o informante;

que hoje o informante talvez não reconhecesse, mas
naquele momento, como foi em um curto espaço de tempo, conseguiu reconhecer”.

De se destacar, outrossim, quanto contradição dos depoimentos prestados pela testemunha presencial Adão Francisco Zanetti Rocha, - que na esfera policial declarou claramente e objetivamente que os recorrentes foram os autores do delito, mudando sua versão em juízo,
embora tenha reconhecido em juízo como suas as assinaturas de fls. 11/12

– que pela intensidade da contradição entendo que suas declarações derradeiras devem ser avaliadas com ressalvas, eis que possivelmente foram externadas por medo de represálias.

No caso, portanto, persistindo os indícios de autoria, caberá ao júri decidir se nos autos existe a prova concreta para fins de condenação.

No que concerne à
s
qualificadora
s
,

também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, e “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, vejamos alguns julgados deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO DEMONSTRADA - QUALIFICADORAS - MANTIDAS - PRONÚNCIA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - NEGADO PROVIMENTO. (...)As qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido devem ser mantidas, sobretudo porque os depoimentos supratranscritos informam que o recorrente praticou o crime em razão de discussões sobre o imóvel da família, bem como que, de inopino atirou na vítima enquanto esta conversava com um vizinho no quintal da casa onde moravam, devendo ser sopesado que somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não ocorre no caso em exame.
(TJES – RESE N. 014160326568 - Relator Des. NEY BATISTA COUTINHO - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/01/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

À luz de tais considerações, não deve ser descartada nesta fase a incidência das qualificadoras relativas ao motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, tendo em vista que a prova dos autos destaca, em tese, que a investida fora perpetrada pelos recorrentes em razão de interesses ligados ao tráfico de drogas, e de forma abrupta, surpresando as vítimas.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de impronúncia dos recorrentes.

Por fim, rejeito o pleito de reconhecimento de hipossuficiência financeira, à luz da inexistência de provas que possam esclarecer o referido panorama, e pelo fato de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INTERPOSTOS E NEGO OS PROVIMENTOS ALMEJADOS.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.